Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745724-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante, PENTAG ENGENHARIA LTDA, no ID 79126727, novamente peticiona para dizer que a decisão liminar deste relator estaria sendo descumprida. Requer: “a. Chamamento do Parquet para que se manifeste sobre os fatos; b. Declaração do crime de desobediência por parte da Secretaria de Obras e seu Representante; c. Ratificação do pedido de aplicação de multa diária; d. Anulação da decisão e a devida publicação.” Vieram os autos conclusos. Decido. Este relator já determinou a autoridade impetrada que, no prazo de cinco dias, prestasse informações especificamente quanto ao alegado descumprimento da liminar, sendo que referido prazo ainda não transcorreu. Cumpre frisar uma vez mais a impetrante que a decisão deste relator, de suspender liminarmente a licitação, torna juridicamente nulo qualquer ato subsequente, independente de multa ou advertência quanto ao descumprimento. Portanto, deve a impetrante se abster de peticionar repetidamente sobre questão que já se encontra em análise, pois isso causa indevido tumultuo processual. Venham as informações no prazo fixado. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator